Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722393-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OG PEREIRA DE SOUZA, PAULO SERGIO CUNHA APELADO: MARCELO LAVOCAT GALVAO, PAULO SERGIO CUNHA, OG PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante Paulo Sergio Cunha, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual inexistência do interesse recursal, haja vista a improcedência do pleito autoral. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator